Tribunal: STF
Processo: HC 269475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. PRETENDE-SE REVISAR A CLASSIFICAÇÃO DE HEDIONDEZ DO DELITO, OS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA E A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de organização criminosa transnacional (art. 2º, caput, combinado com o § 4º, V, da Lei n. 12.850/2013). O recurso de apelação defensivo está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4.

    2. Busca-se a revisão da classificação de hediondez do delito, os critérios de dosimetria da pena e a fração para progressão de regime.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Para além disso, é imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou o Superior Tribunal de Justiça a superarem os óbices expostos nas decisões impugnadas e a passar a analisar o mérito das teses veiculadas naqueles Tribunais.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.